Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME OCORRIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DO SEMIABERTO PARA INICIALMENTE FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. RÉU REINCIDENTE.
1. A prática de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado, incidente na primeira fase de cálculo da reprimenda.
2. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado, no caso concreto, razoável e proporcional.
3. A pena pecuniária imposta deve considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como, dos demais elementos do art. 68 do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à cominação da pena privativa de liberdade.
4. Na hipótese, justifica-se a fixação do regime prisional, inicialmente fechado, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, por se tratar de réu reincidente, bem como, do quantum cominado para a pena privativa de liberdade.
5. Recurso da acusação provido. Recurso do réu parcialmente provido.